Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603761-10.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603761-10.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LESLIE CAMARGO
CARVALHO, CPF 702.663.879-34, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LESLIE CAMARGO CARVALHO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LESLIE CAMARGO CARVALHO (REQUERENTE)
JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66023
66
31/01/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.816

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603761-10.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LESLIE CAMARGO CARVALHO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR55637
ADVOGADO: JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
REQUERENTE: LESLIE CAMARGO CARVALHO
- OAB/PR55637
ADVOGADO: JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
–
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. NÃO ELEITA – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – NÃO ENTREGA. PRESTAÇÃO
PARCIAL. RESSALVA. RELATÓRIOS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE.
RESSALVA. GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL.
NÃO
INFORMADOS.
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
NA
FINAL.
RESSALVA.
1.A falta de apresentação da prestação de contas parcial obrigatória, nos termos
do §4º, do artigo 50, da Res. TSE nº23.553/2017, é superada quando da análise
conjunta com a prestação de contas final, posteriormente apresentada,
verifica-se que a irregularidade não impediu a verificação das contas pelo setor
técnico.
2.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade que
pode ser superada, quando da análise conjunta com a prestação de contas final,
posteriormente apresentada, verifica-se que não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico.
3.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
Num. 6602366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que, no caso
concreto, entretanto, gera a aprovação com ressalvas das contas, haja vista a
não frustração da fiscalização.
4.Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/01/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por LESLIE CAMARGO
CARVALHOrelativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal,pelo
partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 462666 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 871916 e 988466).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2475916). Devidamente intimada,
a requerente juntou prestação de contas retificadora (ID 2768066 e seguintes).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela

aprovação com ressalvas das contas (ID 5027816)
dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) atraso na entrega da prestação de contas

parcial (item 1.1); II) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1); III)
falta de assinatura do prestador de contas e do profissional de contabilidade nos extratos (item
1.2); e, IV) foram declarados doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informadas na época (itens 12.1 e 13.1).
5.Intimada, quedou-se inerte (ID 5214716).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5293416, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
,
aprovação com ressalvas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

Num. 6602366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
,
LESLIE CAMARGO CARVALHO relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97,

regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A candidata
obteve 2.307 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente não apresentou prestação de contas parcial,
entregando a final em 06.11.2018 e a retificadora em 07.04.2019.
3.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$34.877,75, sendo:
Doações financeiras de recursos do FEFC no valor de R$23.000,00;
Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no valor de R$7.000,00;
Doações de recursos estimáveis em dinheiro no total de R$4.877,75,94.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

falhas, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 5027816):
4.1 -
:
prestação de contas parcial não entregue (item 1.1)
O artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17 impôs aos candidatos o dever de prestar
contas parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro.
Portanto, ao não apresentar sua prestação de contas parcial, a requerente incorreu em violação
à norma de regência.
Nestes casos, a orientação desta Corte Eleitoral é no sentido de aprovar com ressalvas as
contas quando a apresentação de prestação de contas final permite a plena fiscalização sobre
a movimentação financeira e estimável do candidato, mormente pelo trânsito dos recursos
pelas contas específicas.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI
Nº9.504/97 E RES. TSE Nº23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. 1. A omissão na
entrega da prestação de contas parcial, bem assim a intempestividade na entrega da
prestação de contas final, consistem em irregularidades formais que ensejam
2. No presente caso, supera-se a irregularidade
apenas a aposição de ressalva.
consistente na não abertura de conta bancária específica, ante a comprovação de que não
Num. 6602366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

houve recebimento/movimentação de recursos destinados a campanha eleitoral em
Eleições Gerais pela Comissão Provisória Municipal de Partido Político. 3. Contas
aprovadas com ressalva.
[RECURSO ELEITORAL nº8358, Rel. TITO CAMPOS DE PAULA, DJ 10/07/2019].

Portanto, neste ponto, impõe-se a ressalva pela inobservância do comando legal.
4.2 -
:
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1)
De acordo com a unidade técnica, houve atraso quanto as seguintes doações:
Tal irregularidade configura violação ao disposto no artigo 50, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
doações declaradas, como se vê da tabela constante do parecer técnico (ID 5027816).
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
4.3 - falta de assinatura do prestador de contas e do profissional de
:
contabilidade nos extratos (item 1.2)
Com efeito, a exigência das assinaturas visa atribuir responsabilidade ao candidato, contador e
administrador financeiro pelas contas de campanha apresentadas.
Contudo, é requisito formal que não importa em prejuízo à análise e verificação da prestação
de contas por esta Justiça Eleitoral a ensejar sua desaprovação. Ademais, há ainda assinatura
do candidato no instrumento de procuração constituindo mandatário para representa-lo neste
feito.
E neste sentido esta Corte Eleitoral já firmou entendimento no julgamento das prestação de
contas referente às eleições de 2018:
Num. 6602366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. 1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato da prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das contas.
Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e fiscalização realizada pela
2. Em relação as
Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de contabilidade.
despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, esta E.
Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido de que essa irregularidade não conduz
a desaprovação das contas quando as respectivas despesas são declaradas na prestação de
contas final, permitindo a aferição das receitas auferidas e dos gastos realizados. 3. Contas
aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº0602752-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54441 de
07/12/2018, Relator (a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 10/12/2018).

Portanto, a irregularidade, caso isoladamente considerada, poderia ensejar a aposição de mera
ressalvas às contas apresentadas.
4.4 - foram declarados doações e gastos eleitorais realizados em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informadas na
:
época (itens 12.1 e 13.1)
O apontamento da unidade técnica referiu-se no item 12.1 as mesmas duas doações
estimáveis analisadas no item II do presente voto, sendo desnecessária nova apreciação.
Quanto ao item 13.1 foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não informados à época. Veja-se:
Assim agindo, a prestadora violou o dever imposto no artigo 50, §6º, da Resolução específica.
Entretanto, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar
referidos gastos e verificar seu correto registro e comprovação mediante documentos fiscais
idôneos, na forma da artigo 63 do mesmo diploma.
Num. 6602366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

Diante disso, impõe-se neste item também a mera ressalva pela inobservância de dever
imposto pela norma.
5.Neste sentido, considerando que as irregularidades remanescentes nas contas não
prejudicaram a efetiva análise e fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, conclui-se
pela aprovação com ressalvas.
6.
, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
ISTO POSTO
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c
o inciso II, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido de julgar

APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
,
LESLIE CAMARGO CARVALHO
relativas às Eleições de 2018,em que concorreu ao cargo de Deputada Federal e não foi eleito.
Curitiba, 24 de janeiro de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento; (...)
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art.76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).

EXTRATO DA ATA
Num. 6602366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603761-10.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LESLIE CAMARGO CARVALHO -
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - PR55637

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.
Num. 6602366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113474915300000006229442
Número do documento: 20013113474915300000006229442